Tribunal: TJPA
Processo: 0009461-86.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009461-86.2016.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO RESPLANDES FILHO, JOAO BOSCO SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. corrupção ativa. uso de documento falso. embriaguez ao volante. nulidade da busca pessoal e veicular não configurada. flagrante preparado inexistente. prescrição reconhecida para o crime de embriaguez ao volante. recurso de joão bosco desprovido. recurso de sebastião parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por João Bosco Souza de Oliveira e Sebastião Resplandes Filho contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que os condenou pelos crimes dos artigos 304 e 333 do Código Penal, além do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa sustenta nulidade da busca pessoal e veicular, reconhecimento de flagrante preparado para o crime de corrupção ativa, prescrição do crime de embriaguez ao volante e ausência de provas para a condenação.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular foi realizada em desconformidade com os ditames legais, ensejando nulidade das provas; (ii) se houve flagrante preparado quanto ao crime de corrupção ativa, justificando a absolvição dos réus; (iii) se houve a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no artigo 306 do CTB.

iii. razões de decidir

3. A busca pessoal e veicular foi realizada com base em fundada suspeita, durante operação policial regular, em conformidade com o artigo 244 do CPP e jurisprudência do STJ, afastando a alegação de nulidade.

4. O crime de corrupção ativa foi comprovado por meio de testemunhos de policiais que relataram a oferta voluntária de vantagem indevida pelos réus, afastando a tese de flagrante preparado.

5. O crime de embriaguez ao volante imputado ao réu Sebastião Resplandes Filho encontra-se prescrito, considerando a pena aplicada e o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos do artigo 109, VI, do CP.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação de João Bosco Souza de Oliveira conhecida e desprovida. Apelação de Sebastião Resplandes Filho conhecida e parcialmente provida, para declarar extinta a punibilidade do crime previsto no artigo 306 do CTB, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita durante operação policial não configura nulidade da prova. 2. O crime de corrupção ativa se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo desnecessária a aceitação pelo agente público. 3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido prazo superior ao previsto no artigo 109 do CP, levando-se em conta a pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244 e 240, §2º; CP, arts. 304, 333, 107, VI, 109, VI e 110, §1º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 919.535/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.580.341/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Sebastião Resplandes Filho, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do corréu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta por João Bosco Souza de Oliveira e Sebastião Resplandes Filho
em face da sentença proferida pela justiça da
2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, a qual os condena pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 304 e 333 do Código Penal
, bem como no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, estabelecendo as seguintes penas:

Sebastião Resplandes Filho:
pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
com o pagamento de
11 (onze) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 333, do Código Penal
; e
07 (sete) meses de detenção,
além

de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
, na forma do art. 69,
caput,
do CP, em
regime semiaberto,
pelo cometimento do crime do
art. 306,
do CTB.

João Bosco Souza de Oliveira:
pena de pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
com o pagamento de
11 (onze) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 333, do Código Penal;
e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
com o pagamento de
11 (onze) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 304, do Código Penal, que somadas, restou fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
(pela reincidência), além de multa correspondente a
22 (vinte e dois) dias-multa.

Narra a denúncia:

“que no 12.05.2016 o Núcleo de Apoio à Investigação da Polícia Civil em Marabá participava de uma operação denominada "Operação Barreira", oportunidade em que revistaram o veículo do tipo GOL, placa NUP-8690, conduzido pelo denunciado Sebastião Resplandes Filho, estando o denunciado João Bosco Souza de Oliveira como carona.

Na ocasião, a Polícia Civil verificou que o condutor do veículo aparentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, bem como que o automóvel estava registrado como originário da cidade de Boa Viagem/CE, e, não, de Fortaleza/CE, como ostentava em sua placa.

Além disso, o denunciado João Bosco Souza de Oliveira apresentou-se como Lúcio Souza Oliveira, inclusive apresentando carteira de identidade e certidão de nascimento em nome deste. Certamente apresentou-se como Lúcio Souza porque tem, em seu verdadeiro nome, diversas passagens no Estado do Tocantins, além de condenação por tráfico de drogas, estando com sua prisão decretada.

O denunciado Sebastião Resplandes Filho está em liberdade condicional em face de condenação também no Estado do Tocantins.

No interior do supracitado veículo também foram encontrados celulares, documentos com anotação de um endereço na cidade de Parauapebas/PA, cartões de conta bancária em nome de terceiros, CPF e título de eleitor em nome de Lucio Souza Oliveira, dentre outros documentos.

Ao trocar informações com a Seccional de Parauapebas, o Delegado de Polícia Leandro Paes Vilas Boas descobriu que os Policiais Civis desta cidade iriam cumprir um mandado de busca e apreensão próximo ao endereço que constava na anotação encontrada no interior do veículo apreendido, em face da suspeita de que "ladrões de banco" tinham se instalado no local. O endereço em que as buscas foram realizadas é Cidade Jardim I, Av. I, qd-60, lote 25, Parauapebas/PA.

No local das buscas em Parauapebas foram encontradas quatro (04) fotos 3x4 diferentes, mas da mesma pessoa, juntas à certidão de Márcio Marques de Oliveira, e um recibo da compra de um veículo HB20 em nome da denunciada Fernanda Aparecida de Oliveira Marques.

A Polícia Civil descobriu que a certidão em nome de Márcio Marques de Oliveira era falsa, e que o nome verdadeiro de Márcio é Marcos Aurélio da Silva Milhomem, o qual também é foragido do Estado do Tocantins (segue cópia da falsa certidão de nascimento em anexo).

Também chamou a atenção dos investigadores o fato de a certidão de nascimento em nome de Márcio Marques de Oliveira ser similar e ter a mesma procedência da certidão de nascimento falsa em nome de Lúcio Souza Oliveira, apreendida em poder do denunciado João Bosco de Souza Oliveira (ambas expedidas pelo cartório de São João do Araguaia).

O recibo encontrado em nome da denunciada Fernanda Aparecida de Oliveira Marques demonstrou que esta, no dia 15/04/2016, comprou o veículo do tipo HB20, CHASSI P 598666, na loja DISBRAVA em Marabá, pagando, pelo mesmo, o valor de R$69885,00 (sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e cinco Reais) A VISTA (segue cópia da nota fiscal em anexo, bem como cópia da CNH da denunciada), mesmo sem qualquer comprovação de exercício de atividade lícita.

Ao retornarem, no dia 20/05/2016, ao endereço de Marcos Aurélio e Fernanda, em Parauapebas, os Policiais já encontraram o imóvel fechado e com um anúncio de venda.

Mediante autorização judicial, foi quebrado o sigilo do telefone de João Bosco de Oliveira Sousa, sendo, então, descoberto que os denunciados, em concurso também com os nacionais conhecidos como "Ferrugem" e "Neguinho", fazem parte de uma associação criminosa que realiza assaltos a banco, sendo que o último assalto realizado pela quadrilha foi aos bancos do Brasil e Bradesco no município de Independência no Ceará, no dia 11/04/2016.

O veiculo do tipo GOL, placa NUP-8690 apreendido em Marabá/PA em poder de Sebastião Resplandes Filho e João Bosco de Oliveira Sousa, foi pela quadrilha comprado da Sra. Emilia Vieira de Sousa na cidade de Boa Viagem com menos de 15 dias depois do assalto ao banco, e por ele pago o valor de R$23.000,00 A VISTA E EM ESPÉCIE.

Veja, Excelência, que tais denunciados não apresentaram qualquer documento ou mesmo justificativa de que exerciam alguma atividade lícita.

Ao serem conduzidos à Superintendência da Policia Civil, no dia 12.05.2016, os denunciados Sebastião Resplandes Filho e João Bosco de Oliveira Sousa ofereceram o valor de R$5.000,00 (cinco mil Reais) a equipe policial a fim de que não fosse realizado procedimentos contra eles (tal ato pode ser comprovado pelos áudios constantes do CD que segue em anexo).”

A defesa apresentou
razões recursais
(ID 18963082), pugnando
preliminarmente
, pela
nulidade das provas por ausência de fundamentação para busca veicular -
teoria dos frutos da árvore envenenada
; nulidade do flagrante preparado, e consequente absolvição da prática do delito previsto no artigo 333 do Código Penal,
bem como a
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva
do crime previsto no artigo 306, CTB.

No
mérito
, pugna pela
absolvição da prática dos crimes de corrupção ativa e uso de documento falso, por insuficiência probatória
.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 18963084), requer o
parcial

provimento
do recurso, devendo ser declarada extinta a pena do crime previsto no artigo 306 do CTB.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, para que seja extinta a pena do réu SEBASTIÃO, quanto ao crime de 306 do CTB, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(Textual) (ID 21879130)

É o relatório.

Intenção de inclusão em Pauta em Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

De início, verifico que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e, assim, deve ser conhecido.

Antes de adentrar da análise meritória, procedo a análise das preliminares suscitadas pela defesa.

1. DA PRELIMINAR DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR

No que concerne à alegação de nulidade da busca pessoal e veicular, sob a tese de que não havia fundada suspeita para a abordagem, entendo que a pretensão defensiva não merece acolhimento.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independe de mandado nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos:

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito."

Já no tocante à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo fundada suspeita, não há necessidade de prévia autorização judicial para a diligência, nos termos do artigo 240, §2º, do CPP.

No caso dos autos, a abordagem dos apelantes decorreu de diligência policial regular, sendo justificada pelos indícios concretos de atividade criminosa. Conforme se extrai das provas dos autos, a abordagem do veículo e dos apelantes, ocorreu durante a operação policial, denominada “
Operação Barreira
”, realizada com o intuito de coibir a prática de infrações penais no município de Marabá/PA, ocasião em que a polícia verificou que o condutor do veículo aparentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, bem como, que o automóvel estava registrado como originário da cidade de Boa Viagem/CE e, não de Fortaleza/CE, como estava na placa, e no interior do veículo havia celulares com anotação de um endereço da cidade de Parauapebas/PA, cartões de conta bancária em nome de terceiros, CPF e título de eleitor em nome de Lúcio, dentro outros documentos.

Ainda no mesmo contexto, consta que o apelante João Bosco apresentou-se com carteira de identidade e certidão de nascimento em nome de terceira pessoa, pois era foragido do sistema penal. Caindo, assim, por terra a tese de nulidade da revista pessoal e veicular realizada

A jurisprudência do STJ reforça que a atuação policial deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade, sendo legítima a busca quando há elementos concretos que indiquem a necessidade da diligência. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE NAS BUSCAS REALIZADAS, PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VEÍCULO QUE PAROU DE FUNCIONAR E DEMONSTRAÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO RÉU.

1. Quando o veículo parou de funcionar, o nervosismo do réu chamou a atenção dos policiais. Houve a fundada suspeita e justa causa para a abordagem realizada.

2
. "A realização de uma blitz de trânsito, assim como a de abordagens pontuais de condutores no trânsito (isto é, independentes da existência de uma blitz), têm amparo no poder de polícia administrativa para fiscalização do trânsito, conforme estabelecido especialmente nos arts. 19 a 25-A do CTB. Dessa forma, não dependem da existência de indícios da prática de algum ilícito, porque, diferentemente da livre circulação de pedestres no espaço público, a condução de veículos automotores é prática que exige o preenchimento de requisitos regulamentares prévios (por exemplo, a habilitação) e sujeita os motoristas à fiscalização rotineira quanto ao cumprimento dessas condições. Essas medidas, portanto, são diferentes das buscas veiculares ou buscas pessoais em condutores, que se destinam a apurar a eventual posse de corpo de delito e têm fundamento processual penal
(art. 244 do CPP) - (AgRg no RHC n. 178.809/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/5/2024).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 919.535/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
destaquei

Por outro lado, no presente caso, os elementos dos autos demonstram que a abordagem não decorreu de mera arbitrariedade ou intuição subjetiva dos policiais, mas sim de um contexto que justificava a ação. A alegação defensiva de que a busca teria sido realizada sem motivação idônea não se sustenta, uma vez que os próprios agentes de segurança relataram a fundada suspeita no momento da abordagem.

Ademais, a teoria dos frutos da árvore envenenada, invocada pela defesa, não se aplica ao caso em análise. Isso porque não há qualquer prova nos autos de que a atuação policial tenha sido ilícita ou que tenha ocorrido violação a direitos fundamentais. Pelo contrário, a busca foi realizada dentro dos parâmetros legais, de modo que os elementos probatórios colhidos são plenamente válidos.

Dessa forma, inexiste nulidade a ser reconhecida, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

2.
DO FLAGRANTE PREPARADO. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CP. - AMBOS OS RÉUS

Pugna a defesa pelo reconhecimento da nulidade e consequente absolvição dos recorrentes da prática do crime de corrupção ativa (art. 333, do CP), sob a alegação da ocorrência de
flagrante preparado.

Sem razão à defesa.

O artigo 333 do Código Penal dispõe:

"Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: pena - reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa."

A defesa sustenta que a autoridade policial teria induzido os réus à prática do delito, o que configuraria flagrante preparado e, por conseguinte, inviabilizaria a condenação. No entanto, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

O chamado
flagrante preparado
ocorre quando o agente estatal
provoca
o crime e cria as condições para sua consumação, tornando impossível a ocorrência do delito sem a interferência estatal. O entendimento consolidado nos tribunais é que, nesses casos, há violação ao princípio da legalidade, impedindo a responsabilização penal.

Contudo,
não há nos autos indícios de que os apelantes foram induzidos ao crime
, mas sim de que
voluntariamente ofereceram vantagem indevida à autoridade policial
.

O próprio teor dos diálogos registrados nos autos demonstra que
a iniciativa da corrupção partiu dos apelantes
, que, ao perceberem a iminência da responsabilização criminal, tentaram subornar a autoridade policial com a finalidade de evitar a persecução penal. Vejamos:

A testemunha,
DPC LEANDRO VILAS BOAS
, afirmou que após identificar o histórico criminoso dos acusados cada um dos envolvidos pediu para ter uma conversa reservada com o agente público. Na ocasião, segundo o depoente, ambos ofertaram, cada um, o valor de R$ 5.000,00 reais, para fazer com que o servidor retardasse ato de oficio (não instaurar inquérito policial), que, além disso, após a negativa da autoridade, um dos réus gesticulou com a mão a oferta no valor de R$ 10.000,00 reais a título de propina, o referido fato foi presenciado pela testemunha JOSÉ DO ESPIRITO SANTO BARBOSA, policial militar, o qual presenciou a gesticulação de um dos acusados com o intuito inequívoco de corromper o servidor público.

Por outro lado, a testemunha
, PM JOSÉ ESPIRITO SANTO BARBOSA,
informou que presenciou, em sede policial, o momento em que os réus ofereceram dinheiro para serem liberados; que a referida proposta foi realizada no corredor do local onde estavam e que lhe falaram “rapaz, fala lá com o rapaz, pra ajeitar aí, arrumar aí, parece ter dito bernil, uma coisa assim” (sic) e que isto, parecia ter sido dito pelo réu de fisionomia alta e branca; que o réu gesticulou em forma de 10 e disse que antes da proposta, os réus ainda tinham falado com o delegado, entrando depois um por um, ao final relata que as gesticulações eram patentes e que os réus queriam subornar os policiais para saírem, não tendo dúvidas quanto a isso.

Ademais, e como bem pontuou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis: “
muito embora as testemunhas sejam policiais integrantes da operação que culminou na prisão do apelante, essa condição não retira a eficácia das suas declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando houver harmonia com arcabouço probatório coligido nos autos.”

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7, STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM PELA DEFESA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. PRECEDENTES.

I - O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - A decisão agravada declarou a falta de prequestionamento da tese relativa à quebra da cadeia de custódia, o que não foi impugnado pelo agravo regimental. Aplicação da Súmula n. 182, STJ quanto a esse ponto. Precedentes.

III - Nos crimes de receptação, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, cabe à Defesa comprovar o desconhecimento do réu sobre a origem espúria do bem. Precedentes.

IV - Nos crimes de corrupção ativa, considerada a ínsita clandestinidade envolvida para a sua perpetração, as palavras dos servidores públicos envolvidos não podem ser desconsideradas, sobretudo quando se alinham às demais provas dos autos, como, no caso, a arma de fogo apreendida, a qual foi oferecida pelo recorrente a fim de ser liberado do flagrante do crime de receptação.

V - O acórdão recorrido apresentou fundamentos idôneos e suficientes, amparado no quadro fático-probatório dos autos, para a condenação do recorrente pelos crimes de receptação, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

VI - A tese de insuficiência probatória para a condenação suscitada pela Defesa demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada nessa instância recursal.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.580.341/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 16/8/2024.)
destaquei

Portanto, diante da inexistência de indução por parte da autoridade policial e da constatação de que os apelantes
espontaneamente ofereceram vantagem indevida
, resta plenamente configurado o delito de corrupção ativa, sendo
descabida a alegação de flagrante preparado
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

3.
DA PRESCRIÇÃO. ART. 306 DO CTB – RECORRENTE SEBASTIÃO RESPLANDES FILHO

A defesa alega, ainda em preliminar, a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do crime previsto no art. 306, do CTB.

O recorrente Sebastião Resplandes Filho foi condenado ao cumprimento da pena de
07 (sete) meses de detenção
, além

de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

Adianto, que nesse ponto, o pedido merece prosperar.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 07 (sete) meses de detenção,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional seria, de 03 (três) anos
, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Ocorre que,
in casu,
observa-se que entre a data do
recebimento da denúncia em 29/06/2016 (ID 11763309)
e a
prolação da sentença em 12/11/2020 (ID 11763485
), já se passaram mais de 03 anos, tempo que excede o lapso prescricional de três anos acima mencionado.

Dessa forma, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do delito, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso VI, do CPB.

Nesses termos, acolho pedido formulado pela defesa e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Sebastião Resplandes Filho da prática do crime previsto no artigo 306, do CTB, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 109, inciso VI, do CPB.

Passo ao exame do mérito.

1.DA ABSOLVIÇÃO.

Pugna a defesa pela absolvição dos recorrentes das práticas dos crimes de corrupção ativa e uso de documento falso (réu João Bosco Souza de Oliveira).

No que tange ao pedido de
absolvição do crime de uso de documento falso
(art. 304 do Código Penal, verifico que
não assiste razão ao apelante João Bosco Souza de Oliveira
.

O artigo 304 do Código Penal dispõe:

"Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 297 a 302: pena – a cominada à falsificação ou à alteração."

A defesa sustenta a inexistência de provas da prática delitiva. No entanto,
as provas colhidas nos autos demonstram de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do delito
.

A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão
da
Carteira de Identidade
em nome de "Lúcio Souza de Oliveira", com a fotografia do acusado
João Bosco Souza de Oliveira
, além da
Certidão de Nascimento
em nome do mesmo terceiro.

Além disso, os depoimentos das testemunhas
DPC Leandro Paes Vilas Boas, IPC Thiago Silva Mangas e Sandro Eduardo Bittencourt de Oliveira
são uníssonos ao afirmar que
João Bosco se identificou como "Lúcio Souza de Oliveira" e apresentou documentos dessa identidade falsa durante a abordagem policial
.

O Delegado de Polícia Civil
Leandro Paes Vilas Boas
, em juízo, declarou que
o réu inicialmente se apresentou com o nome de Lúcio Souza de Oliveira e apresentou documentos falsificados para ocultar sua verdadeira identidade
, pois possuía
passagens criminais no Estado do Tocantins e um mandado de prisão pendente
.

Os policiais civis
Thiago Silva Mangas e Sandro Eduardo Bittencourt de Oliveira
confirmaram que
presenciaram o exato momento em que João Bosco se identificou falsamente como Lúcio Souza de Oliveira e entregou os documentos falsos à polícia
.

Tais declarações, prestadas em juízo sob o crivo do contraditório,
corroboram a materialidade e a autoria do delito
, demonstrando que o acusado
utilizou documento falso com a intenção de ocultar sua identidade e impedir o cumprimento de ordem judicial de prisão
.

O delito previsto no artigo 304 do Código Penal é
crime formal
, consumando-se
com o simples uso do documento falso
, independentemente da obtenção de qualquer proveito ou da ocorrência de dano efetivo.

Dessa forma, qualquer alegação de que não houve prejuízo ou que o réu não teve intenção de ludibriar a polícia
não afasta a tipicidade da conduta
, pois o tipo penal
não exige resultado naturalístico, bastando a utilização do documento falso para que o crime se aperfeiçoe
.

Diante das provas constantes nos autos,
não há qualquer dúvida de que o apelante João Bosco Souza de Oliveira fez uso de documento falso para ocultar sua identidade perante a autoridade policial, configurando plenamente o delito do artigo 304 do Código Penal
.

A tese de ausência de provas
não se sustenta
, pois há farta comprovação documental e testemunhal da prática do crime, razão pela qual
deve ser mantida a condenação do apelante João Bosco pelo crime de uso de documento falso
.

Quanto ao
crime de corrupção ativa

(art. 333, do CP),
tenho que do acervo probatório acostado aos autos e já aqui exaustivamente analisado por esta relatora no ponto nº 2, intitulado

“
do flagrante preparado. crime de corrupção ativa. art. 333 do CP. - ambos os réus”
não restam dúvidas da prática delitiva, devendo, assim, a decisão condenatória ser mantida.

Diante de todo o exposto, em conformidade com as contrarrazões e parecer ministerial:

-
Conheço e nego provimento ao recurso de João Bosco Souza de Oliveira.

- Conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu Sebastião Resplandes Filho

unicamente
para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE

da prática do crime de previsto no artigo 306, do CTB
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, passando, então, o réu a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa, mantendo os demais termos da sentença inabalados.

É o meu voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025